Tribunal: TJDFT
Processo: 0001774-62.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Culpabilidade. Danos morais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal em contexto doméstico e familiar a 5 meses e 28 dias de detenção e em R$ 400,00, a título de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o emprego de faca no crime de lesão corporal – utilizada pelo réu também para ameaçar a vítima antes de lesioná-la - pode ser utilizado para exame desfavorável da culpabilidade; (ii) se devida indenização por danos morais e se o valor deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. Se o réu utilizou faca para intimidar a vítima antes de desferir golpe em sua cabeça, e o uso da arma branca agravou a lesão - causou sangramento e exigiu sutura -, aumentou o sofrimento psicológico e reforçou a vulnerabilidade da ofendida, justifica-se a valoração negativa da culpabilidade.
4. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantida a indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983, REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schiett Cruz, 3a Seção, unânime, julgamento em 28/02/2018.